Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701951-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MONIQUE PAZ DE ABREU, WILKER JEFFERSON PAZ DE ABREU AGRAVADO: ANDERSON FERNANDES DA SILVA, DYNAH THOME DE FREITAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE SANDRA MARIA PAZ DE ABREU, representado por MONIQUE PAZ DE ABREU, e WILKER JEFFERSON PAZ DE ABREU contra a decisão que, nos autos da ação de imissão de posse de no 0713860-77.2022.8.07.0004 ajuizada por DYNAH THOMÉ DE FREITAS SILVA e ANDERSON FERNANDES DA SILVA, determinou a desocupação do imóvel situado na Quadra 03, Conjunto E, Casa 19, Setor Sul, Gama/DF, com autorização de arrombamento e uso de força policial, se necessário. Nas razões recursais, alegam os agravantes, em breve síntese, que a decisão agravada autorizou indevidamente o cumprimento provisório da sentença que julgou procedente o pedido de imissão da posse dos agravados, mas contra a qual foi interposta apelação, ainda pendente de julgamento. Acrescentam, que há, ainda, apelação a ser julgada sobre o mesmo objeto desta lide na ação de usucapião de no 0713677-09.2022.8.07.0004. Argumentam que a permanência no imóvel é essencial à subsistência da família do agravante, que reside no local desde a adolescência, com sua esposa e filhos, inclusive uma criança de 8 anos, não dispondo de outra moradia. Aduzem que a execução da ordem de desocupação, com autorização de arrombamento, representa risco de dano irreparável, inclusive com relatos de abalo emocional grave. Apontam que o recurso de apelação, em geral, tem efeito suspensivo, e entendem que, por isso, a parte vencedora estaria impedida de iniciar a execução da sentença até que a questão seja resolvida em grau de recurso. Requerem, com base no artigo 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão que autorizou a imissão na posse, até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, seja revogada a decisão recorrida. Sem preparo, por litigarem sob o palio da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, inexiste plausibilidade do direito invocado, uma vez que a sentença proferida na lide originária (ID 227769120 dos autos de referência) julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores agravados para "imitir liminar e definitivamente os autores na posse do imóvel" e, de acordo com o artigo 1.012, § 1o, V, e §2o do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, podendo o apelado promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Eventual pedido de efeito suspensivo à apelação deverá ser pleiteado pelo apelante na forma do § 3o do artigo 1.012 do CPC, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tanto. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora